Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou “a pagar a quantia de R$ 24.040,84 (vinte e quatro mil e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Tal quantia deve ser corrigida monetariamente pela SELIC a partir da data da última atualização (20/08/2015 – ID 155140613). Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.”
2. Sustenta o ente público que o valor considerado pelo juízo sentenciante foi equivocado, pois atualizado pela parte interessada, devendo ser considerado o valor histórico apresentado pelo DF.
3. Merece reforma a sentença impugnada a fim de evitar erro de cálculo com a utilização indevida dos índices de reajuste, devendo a correção monetária ocorrer desde a data em que deveria ter sido paga, ou seja, do seu vencimento, incidindo juros moratórios de acordo com a demais regras legais.
4. Nesse sentido, dou provimento ao recurso para determinar que o valor das verbas de exercícios findos seja corrigido a partir da data de vencimento de cada parcela, incidindo a correção pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos dos itens 4.
6. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.